Tribunal: CARF
Processo: 10880.949974/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.949974/2011-40
ACÓRDÃO
1001-004.213 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRAFFIC ASSESSORIA E COMUNICACOES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP.
RETENÇÕES
FONTE.
RETORNO
DE
DILIGÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO.
Com o retorno de diligência, não sendo comprovado a liquidez e certeza do
direito creditório em discussão, não deve haver o reconhecimento do
crédito pleiteado, nos termos do art. 170 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Ana Cláudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.213 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949974/2011-40
2
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no. 10-
64.065, proferido em 19 de Fevereiro de 2019 pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Porto Alegre- RS, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos através do PER/DCOM n°.
19592.52542.160407.1.3.02-5324 com crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao ano
calendário de 2004.
Após a análise dos documentos apresentados pela Recorrente, a DRF confirmou as
parcelas do crédito no valor total de R$ 762.682,16 a título de estimativas e retenções na fonte no
ano calendário de 2004.
A autoridade julgadora de 1a Instância analisou a manifestação, julgando-a
improcedente nos seguintes termos:
“No caso concreto, as retenções reclamadas não constam nas Dirfs das fontes
pagadoras e a manifestante não apresentou qualquer comprovante de
rendimentos, segundo determina a legislação acima citada. Portanto, não há
como se reconhecer o direito creditório requerido. Quanto ao pedido de inclusão
do débito remanescente, não compensado, no parcelamento previsto na Lei no
11.941/09, deveria ter sido dirigido à unidade de jurisdição do sujeito passivo. A
manifestação de inconformidade não é o instrumento adequado para este
pedido, tampouco a DRJ possui competência para tal.
Diante do exposto, voto por negar provimento à manifestação de
inconformidade”.
Inconformada com a decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls.
82/120) alegando que “a prova das retenções a que se refere o código de receita 6190 depende da
conversão do presente julgamento em diligência”.
Aduziu que “é imprescindível que o presente julgamento seja convertido em
diligência para que a autoridade fazendária traga aos autos consulta aos demonstrativos contábeis
das empresas responsáveis pelas retenções em exame (CNPJ 00.000.000/0001-91 e
33.000.167/0001-01), bem como as consultas aos sistemas SRF, SIEF, DIRF e SINAL”.

DA RESOLUÇÃO CARF No. 1001-000.489

No dia 11 de Maio de 2021, a 1a Turma Extraordinária da Primeira Seção de
Julgamento resolveu converter por unanimidade de votos, o julgamento em diligência a Unidade
de Origem através da Resolução no. 1001-000.489 (e-fls. 121/126), a fim de que fossem adotas as
seguintes providências:
“(...)
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.213 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949974/2011-40
3

Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta verifique/ateste
(i) a idoneidade da documentação anexada aos autos (fls. 97 a 118), intime a
recorrente para apresentar a prova de que os rendimentos foram, de fato,
oferecidos à tributação, através dos Livros Diário/Razão.
(ii) intime a recorrente a apresentar as provas da retenção e tributação dos
rendimentos, relativamente, ao código 6190, fontes pagadoras de CNPJ
00.000.000/0001-91 e 33.000.167/0001-01, mediante a apresentação de
documentos contábeis e fiscais, que entenda necessários a concluir sobre a
existência do crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender
convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011”.

Despacho de Diligência ao CARF- EQAUD IRPJCSLL 8RF n°. 6.086/2025

A Autoridade fiscal, em atenção a Resolução CARF no. 1001-000.489, proferiu o
Despacho de Diligência no. 6.086/2025 (e-fls. 267/282), cujo teor segue em síntese abaixo:
“(...)
CONCLUSÃO
15. Pelo exposto; considerando tudo o que consta nos autos proponho a
RATIFICAÇÃO do valor do direito creditório reconhecido parcialmente no
Despacho Decisório Eletrônico. Em outras palavras, proponho [o reconhecimento
do direito creditório manejado no PER/DCOMP n°. 19592.52542.160407.1.3.02-
5324 no valor de R$ 762.682,16 (setecentos e sessenta e dois mil, seiscentos e
oitenta e dois reais e dezesseis centavos) e a homologação das compensações
vinculadas até o limite do valor do crédito deferido.
16. Nesta data estou dando ciéncia do presente relatório à interessada,
intimando-a a ingressar com manifestação no prazo de 30 (trinta) dias”.
(...)”.

INTIMAÇÃO E-CAC

A autoridade fiscal intimou a contribuinte, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias,
para a manifestação sobre o despacho de diligência.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.213 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949974/2011-40
4

AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO

A Contribuinte devidamente intimada pela autoridade fiscal, quedou-se silente.

DO JULGAMENTO

Insta destacar, que após o retorno da diligência, o processo retornou ao CARF e foi
distribuído a minha relatoria para a continuidade do julgamento.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal fica
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário 2004,
que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Da Análise do Direito Creditório- Retorno de Diligência

Conforme já relatado, a Contribuinte pleiteou a compensação de saldo negativo de
IRPJ
relativo
ao
ano-
calendário
de
2004
através
do
PER/DCOMP
de
n°.
19592.52542.160407.1.3.02-5324 no valor de R$ 795.624,34).
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.213 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949974/2011-40
5
A DERAT de São Paulo- SP homologou parcialmente a compensação declarada sob o
fundamento de crédito insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo.
A DRJ/SP julgou improcedente a manifestação de inconformidade, assim, a
Recorrente interpôs recurso voluntário ratificando as razões anteriores e buscando a reforma do
acórdão recorrido.
No dia 11 de Maio de 2021, a 1a Turma Extraordinária da Primeira Seção de
Julgamento resolveu converter por unanimidade de votos o julgamento em diligência a Unidade
de Origem através da Resolução no. 1001-000.489 (e-fls. 121/126).
Assim, a Autoridade Administrativa em cumprimento a resolução, elaborou o
Despacho de Diligência no 6086/2025 (e-fls. 267/282), cujo teor segue em síntese abaixo:
“(...)
14. Portanto, o Saldo Negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2004 é no valor
de R$ 688.933,95. No entanto, considerando que o Despacho Decisório Eletrônico
já havia reconhecido um direito creditório no valor de R$ 762.682,16, é esse
último valor que deve ser considerado.
CONCLUSÃO
15. Pelo exposto; considerando tudo o que consta nos autos proponho a
RATIFICAÇÃO do valor do direito creditório reconhecido parcialmente no
Despacho Decisório Eletrônico. Em outras palavras, proponho [o reconhecimento
do direito creditório manejado no PER/DCOMP n°. 19592.52542.160407.1.3.02-
5324 no valor de R$ 762.682,16 (setecentos e sessenta e dois mil, seiscentos e
oitenta e dois reais e dezesseis centavos) e a homologação das compensações
vinculadas até o limite do valor do crédito deferido.
16. Nesta data estou dando ciéncia do presente relatório à interessada,
intimando-a a ingressar com manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
17. Esgotado o prazo acima, ingressando ou não com manifestação, o processo
retornará ao CARF para prosseguimento”.
Pois bem.
Insta destacar, que homologar a compensação pleiteada sem a comprovação
adequada do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o
processo administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e
documentos constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não
pode ser identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do crédito a consequente homologação da
compensação apresentada.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.213 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949974/2011-40
6
Destaca-se ainda, que os documentos constantes no processo foram devidamente
analisados pela DRJ, que os considerou insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do direito
creditório em sua integralidade, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a
decisão recorrida.
Desta feita, após a análise do processo, bem como o exame de toda a
documentação colacionada em sede recursal, manifesto minha concordância com a Diligência
realizada pela autoridade fiscal de e-fls. 267/282.

Dispositivo

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 294
DF CARF MF
Original